Tribunal: TJMT
Processo: 0012800-87.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012800-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FREDERICO DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 009.772.981-75 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANIO DA SILVA - CPF: 628.135.871-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE EM VIA URBANA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. CULPA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir por 8 meses e fixação de indenização mínima de R$ 30.000,00, em razão de atropelamento que resultou na morte da vítima, em via urbana, quando o acusado trafegava a aproximadamente 85,73 km/h em local cujo limite era de 60 km/h.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial padece de nulidade por suposta falha metodológica; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a culpa do apelante ou se o evento decorreu de fatalidade ou culpa exclusiva da vítima; (
iii
) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação
idônea e,
(
iv
) verificar se o valor da indenização mínima comporta redução.

Razões de decidir

O laudo pericial é válido, pois foi elaborado por peritos oficiais habilitados, com metodologia técnico-científica reconhecida, baseada na análise de vestígios materiais, medições técnicas, registros fotográficos e cálculos físicos aptos a estimar a velocidade do veículo, inexistindo demonstração concreta de erro técnico relevante.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudo cadavérico, laudo de acidente de trânsito, prova oral e admissão do próprio acusado quanto à condução do veículo.

O réu viola o dever objetivo de cuidado ao trafegar aproximadamente 42% acima do limite permitido em via urbana com intensa circulação de pedestres, reduzindo o tempo de reação e potencializando a energia do impacto, o que configura imprudência penalmente relevante.

As condições de chuva, visibilidade reduzida e grande movimentação de pessoas impõem cautela redobrada ao condutor, de modo que tais circunstâncias ampliam, e não afastam, o dever de prudência.

A eventual conduta imprudente da vítima, ainda que em posição vulnerável e sob influência de álcool, não exclui a responsabilidade penal do agente, pois no Direito Penal não há compensação de culpas, podendo tal circunstância repercutir apenas na dosimetria.

O excesso de velocidade constitui causa eficiente do resultado morte, evidenciando o nexo causal entre a conduta imprudente e o óbito por politraumatismo.

A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na formação superior do réu [
psicólogo
] revela-se inadequada, pois escolaridade não intensifica, por si, o dever objetivo de cuidado no trânsito.

As circunstâncias do crime devem ser neutralizadas diante da existência de fatores concretos desfavoráveis e da contribuição da vítima para o evento.

As consequências do crime justificam exasperação da pena-base, pois a vítima era arrimo de família e deixou companheira e três filhos, dois menores à época dos fatos.

A atenuante da confissão espontânea incide na segunda fase, mas não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A indenização mínima fixada em R$ 30.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do resultado e às condições econômicas do réu, não se aplicando, na esfera penal, a regra do art. 945 do Código Civil quanto à compensação de culpas.

Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mantidos em demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. É válida a prova pericial elaborada por peritos oficiais com base em metodologia técnica idônea e fundada em vestígios materiais do acidente. 2.
O excesso significativo de velocidade em via urbana com circulação de pedestres configura imprudência apta a caracterizar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 3.
A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, pois não há compensação de culpas no Direito Penal. 4.
A escolaridade ou formação superior do réu não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria. 5.
A morte de vítima arrimo de família, com filhos menores, autoriza a valoração negativa das consequências do crime e legitima a fixação de indenização mínima proporcional ao dano.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012800-87.2019.8.11.0042

APELANTE: FREDERICO DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FREDERICO DOS SANTOS PIMENTEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0012800-87.2019.8.11.0042 (
PJe
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses e ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de existência de falha metodológica e insuficiência técnica na aferição da dinâmica do acidente.

No mérito, alega
: 1)
ausência de culpa, defendendo que o evento decorreu de fatalidade ou de culpa exclusiva da vítima
; 2) equívoco na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime; 3) desproporcionalidade
da indenização fixada.

Requer
o provimento do recurso para que seja absolvido ou,
subsidiari
amente, redimensionada a pena aplicada
e
reduzida a indenização
(ID.
341690858).

A
31ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
. 345322886).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça – ID
. 349246851).

Relatado o feito.

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa sustenta a nulidade do laudo pericial, afirmando a existência de suposta falha metodológica
e insuficiência técnica na aferição da dinâmica do acidente.

A insurgência não merece acolhimento.

O laudo pericial (ID 63466210) foi elaborado p
or peritos oficiais regularmente habilitados,
mediante emprego de metodologia técnico-científica reconhecida,
com base na análise dos vestígios materiais colhidos no local do acidente, compreendendo medições técnicas, avaliação dos danos produzidos, posição final dos elementos envolvidos, registros fotográficos e croqui ilustrativo.

A partir desses elementos objetivos e mensuráveis, concluiu-se que o veículo conduzido pelo apelante trafegava à velocidade aproximada de 85,73 km/h, em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h.

A discussão acerca da posição inicial da vítima não compromete a validade do exame técnico, pois a estimativa de velocidade decorreu de cálculos físicos extraídos dos vestígios do impacto, independentes dessa variável específica.

Divergências narrativas quanto à dinâmica do fato inserem-se no âmbito da valoração probatória, não configurando vício metodológico.

A conclusão pericial encontra reforço na análise das fotografias que instruem o laudo de exame de local.

As imagens revelam danos estruturais expressivos na parte frontal do automóvel, com deformações intensas e significativo comprometimento da estrutura externa, indicando liberação de energia cinética incompatível com deslocamento em velocidade moderada ou próxima ao limite regulamentar.

Embora o grau de avaria não constitua parâmetro isolado de aferição, ele representa elemento corroborativo relevante quando analisado em conjunto com os cálculos técnicos realizados.

O padrão de deformação observado harmoniza-se com a estimativa pericial de velocidade superior à permitida, afastando a alegação de condução em ritmo compatível com a via.

Também não procede a tentativa de infirmar o laudo com base em percepções subjetivas.

A testemunha
Vandeilson
Alves Santos,
que trafegava atrás do veículo
,
não possuía condições técnicas para aferir com precisão a velocidade desenvolvida, sobretudo em cenário noturno e chuvoso.

A autopercepção do acusado, por sua vez, não se sobrepõe à prova
técnica
produzida por órgão oficial.

Com efeito, a
desconstituição de prova pericial exige demonstração concreta de erro técnico relevante, o que não se verifica nos autos.

Assim,
diante do exposto,

PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 21:00 h, o acusado FREDERIDO DOS SANTOS PIMENTAL, na av. Beira Rio, bairro São Mateus (em frente da loja '
MultiFort
',
na proximidades
do estabelecimento 'Top
Fest
'), nesta capital, conduzindo um veículo automotor de forma imprudente, atropelou culposamente a vítima JOVÂNIO DA SILVA, causando a sua morte.

Na data e local acima indicados o acusado FREDERIDO DOS SANTOS PIMENTAL estava conduzindo o veículo automotor Chevrolet Ônix, placa QCQ-3991, em via pública, de forma imprudente e violando dever de cuidado, haja vista que trafegava com excesso de velocidade; oportunidade em que atropelou a vítima JOVÂNIO DA SILVA
no momento em que
ela estava colocando um cone de sinalização na via, para indicar um espaço de estacionamento, tendo em vista a existência de casas de show nas proximidades.

Em razão do atropelamento, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.01.2019.000909-01, vindo a óbito por choque hipovolêmico hemorrágico, tendo em vista que o ofendido sofreu lesões gravíssimas em vasos sanguíneos torácicos e abdominal.

De acordo com o demonstrado no laudo pericial nº 2.07.2019.000005-01, a velocidade estimada do veículo do acusado no momento do acidente era de 85,73 km/h, muito acima do limite máximo permitido para a via (60 km/h).

A vítima, que era o único responsável pelo sustento da sua família (observado, inclusive, que estava cuidando de veículos nas proximidades das casas de show onde foi atropelado), tendo deixado companheira e três filhos (dois deles menores de idade na época do falecimento do ofendido); observado, ainda, que o denunciado nunca ofereceu qualquer auxílio aos familiares.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia FREDERICO DOS SANTOS PIMENTEL como incurso(a) no(s)
art
(s). 302, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997, requerendo que seja a presente denúncia recebida, instaurando-se o devido processo penal, citando-se o(a) denunciado(a) para responder aos atos da ação penal, até a final condenação. (...)”
(ID. 323934978)

Encerrada a instrução criminal e ultimado o regular processamento do feito, o
j
uízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar FREDERICO DOS SANTOS PIMENTEL pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses e do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, o apelante postulou a reforma da sentença, pugnando, no mérito, por sua absolvição e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena e da indenização fixada.

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou morte por politraumatismo, bem como pelo laudo pericial de acidente de trânsito, registros fotográficos, boletim de ocorrência e prova oral judicializada.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, sendo admitido pelo próprio apelante que conduzia o veículo envolvido no atropelamento.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de culpa penalmente relevante, isto é, se houve violação do dever objetivo de cuidado pelo apelante ou se o evento decorreu de circunstância inevitável ou de atuação exclusiva da vítima.

In
casu
, o conjunto probatório evidencia, de forma segura, a prática de imprudência
pelo apelante
.

Restou tecnicamente demonstrado que o apelante trafegava em velocidade significativamente superior à permitida para o local, aproximadamente 42% acima do limite regulamentar, circunstância que ultrapassa o mero desvio tolerável e configura conduta concretamente perigosa.

A condução em velocidade excessiva reduz o tempo disponível para reação, amplia a distância necessária para frenagem e potencializa a energia do impacto, tornando previsível o risco de atropelamento em via urbana com circulação de pedestres.

As circunstâncias reconhecidas pelo próprio apelante - chuva, visibilidade reduzida e intensa movimentação de pessoas na região - evidenciam cenário que exigia cautela redobrada.

Tais condições não afastam a culpa; ao contrário, ampliam o dever de prudência imposto ao condutor.

A circunstância de a vítima encontrar-se em posição de vulnerabilidade na via, possivelmente abaixada sobre a pista e sob influência de álcool, constitui elemento relevante para compreensão da dinâmica do fato, mas não descaracteriza a imprudência do agente.

A existência de fator de risco relacionado ao comportamento da vítima não neutraliza a violação autônoma do dever objetivo de cuidado pelo motorista, sobretudo quando demonstrado que a condução em velocidade incompatível comprometeu sua capacidade de reação em ambiente urbano de risco acentuado.

Nessas hipóteses, a conduta do agente representa incremento indevido do risco permitido, suficiente para manter a imputação penal.

O nexo causal igualmente se mostra evidenciado.

O laudo cadavérico aponta politraumatismo grave como causa do óbito, sendo evidente que a intensidade das lesões em atropelamentos guarda relação direta com a velocidade do veículo.

O excesso verificado contribuiu decisivamente para a gravidade do impacto, constituindo causa eficiente do resultado morte.

Por sua vez, a
inda que se admitisse eventual contribuição da vítima para o evento
,
tal circunstância não elide a responsabilidade criminal do agente que viola o dever objetivo de cuidado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas, conforme entendimento consolidado
(STJ, AgRg no
AREsp
n. 1.799.110/SP; TJMT, AP N.U 0011748-17.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023).

A eventual conduta imprudente da vítima pode, quando muito, repercutir na dosimetria da pena (o que será considerado adiante), mas jamais como causa de absolvição.

No caso concreto, ainda que a vítima estivesse em posição vulnerável e alcoolizada, o fator determinante para o resultado morte foi o excesso de velocidade do apelante.

Se o veículo estivesse trafegando na velocidade permitida (ou abaixo dela, dadas as condições), o condutor teria percebido a vítima com antecedência, tido tempo
hábil
para frear, possibilidade de desviar ou, ao menos, reduzir drasticamente o impacto e suas consequências letais.

Nesse quadro, o
conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, assentado em prova técnica idônea corroborada pelos demais elementos dos autos
,
não havendo dúvida, e sim certeza quanto à culpa do apelante.

Em caso semelhante, recentemente este e. Tribunal decidiu:

“(...)
2. A tese de inexistência de culpa do apelante é refutada pelo acervo probatório, em especial pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego, que concluiu de forma categórica que "a causa do acidente foi a falta de reação do condutor do veículo atropelador, o qual transitava em velocidade superior a permitida para o local". A perícia estimou a velocidade mínima do apelante em 53,10km/h, quando a máxima permitida na via era de 40km/h, e destacou a "inexistência de marcas de frenagem, indicando ausência de reação". (...) 3. A conduta imprudente do apelante, ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com a via e sem a atenção necessária, foi a causa determinante para o resultado, violando o dever objetivo de cuidado imposto a todos os motoristas pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Ainda que se admita a contribuição da vítima para o evento, ao atravessar a via fora da faixa de pedestres, tal fato não exclui a responsabilidade penal do condutor. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas, de modo que, uma vez comprovada a imprudência do agente, sua condenação é medida que se impõe. (...)”

(N.U 0007549-56.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
publicado
no DJE 24/11/2025)
.

Logo, a absolvição pretendida não se mostra cabível.

No tocante à dosimetria, assiste parcial razão à defesa.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de detenção
,
ao valorar negativamente a culpabilidade
,
circunstâncias
e consequências
do crime
,
mediante a seguinte fundamentação,
sic
:

“(...) A culpabilidade do acusado se mostra elevada, dada sua formação como psicólogo, o que lhe confere maior discernimento sobre os riscos de sua conduta. (...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o atropelamento ocorreu em via urbana com grande aglomeração de pedestres e veículos, próximo a casas de show, em local de risco potencial, exacerbando a periculosidade da conduta.
As consequências do crime foram gravíssimas, resultando na morte da vítima JOVÂNIO DA SILVA, que era arrimo de família, deixando companheira e três filhos, dois deles menores à época, o que gerou profunda desestruturação familiar e impacto financeiro.
(...)

”

No que se refere à culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve-se aferir o grau concreto de reprovabilidade da conduta no caso específico, considerando elementos que demonstrem maior intensidade do desvalor da ação.

O
juízo de origem valorou negativamente ess
e

vetor
com fundamento na formação superior do apelante [psicólogo], sob o argumento de que possuiria maior capacidade de compreender os riscos inerentes à condução veicular.

Tal fundamentação, todavia, não se mostra adequada para exasperação da pena-base.

A maior ou menor escolaridade do agente não constitui, por si, fator de intensificação do dever objetivo de cuidado no trânsito, sob pena de se estabelecer critério de distinção penal dissociado da estrutura do tipo culposo.

A previsibilidade do resultado e a capacidade de compreensão do risco são elementos inerentes à própria configuração do crime culposo, não podendo ser novamente valorados na dosimetria.

Diversa seria a hipótese em que o agente exercesse atividade profissional diretamente vinculada à condução de veículos, como motorista profissional, situação em que a experiência técnica e o treinamento específico poderiam justificar a exigência de padrão de cuidado diferenciado, apto a autorizar maior reprovabilidade concreta da conduta
(TJMT, AP N.U
0001341-14.2006.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 1º.9.2015).

No entanto, n
ão é essa a realidade dos autos.

A profissão de psicólogo, embora revele formação acadêmica, não guarda relação técnica com a atividade de condução veicular, não sendo possível extrair dela fundamento idôneo para exasperação da pena.

Afasta-se, portanto, a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação às circunstâncias do crime,
a sentença corretamente identificou elementos que agravam a reprovabilidade da conduta: via com grande movimentação de pessoas e proximidade de casas noturnas com eventos.

Esses elementos
s
ão circunstâncias concretas que demonstram que o apelante assumiu risco ainda maior ao trafegar em velocidade excessiva em contexto que exigia cautela redobrada.

Todavia, considerando que também houve conduta imprudente da vítima
[
posição vulnerável na pista, possível embriaguez, atividade de risco
]
, entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma neutra, compensando-se os fatores favoráveis e desfavoráveis.

Sobre as consequências do crime, estas foram gravíssimas ao considerar que a vítima era arrimo de família e deixou 3 (três) filhos, sendo
2 (dois)
menores de idade à época
.

Nesse sentido, destaco arestos deste e. Tribunal:

“(...) Não há constrangimento ilegal a ser sanado quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial que a morte da vítima, em idade produtiva, deixou órfão um filho (...)”
(TJMT, AP N.U 1023659-97.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 18.8.2023).

“(...) As consequências do crime ultrapassam aquelas ordinariamente previstas nos tipos penais, haja vista o falecimento de uma das vítimas, que deixou um filho de apenas cinco meses de idade (...)”

(AP N.U 0003024-60.2020.8.11.0064 - Relatora: Desª. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 3.10.2025).

Assim, afastada a valoração negativa da culpabilidade e neutralizadas as circunstâncias do crime, mas mantida a valoração negativa das consequências
do delito
, a pena-base deve ser reduzida para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda
fase, incide a atenuante da confissão
espontânea
, devidamente reconhecida na sentença, pelo magistrado
a quo
.

Ausentes
circunstâncias agravantes,
redimensiono a pena provisória para o mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de detenção, em observância à sumula 231 do c. STJ
[“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Na terceira fase,
não
há causas de aumento ou diminuição.

Destarte
, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de
detenção
, mantido o regime aberto
(CP, art. 33, § 2º, “c”)
, a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
e a
pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 8 (oito) meses
.

Enfim, a Defesa pugna pela
redução
da indenização
fixada em
R$

30.000,00, alegando, em síntese, desproporcionalidade do valor fixado.

Porém,
o patamar estabelecido
se mostra moderad
o
para caso de morte, proporcional à gravidade do resultado e adequado às condições econômicas do apelante
, o qual declarou ser formado em psicologia, residir em im
óvel próprio e possuir veículo automotor popular [Chevrolet Onix
].

Ressalta-se que a vítima era arrimo de família, tendo deixado 3 (três) filhos, sendo 2 (dois) menores de idade, conforme comprovado nos autos, o que justifica a fixação de indenização em patamar superior ao meramente simbólico.

Outrossim, o art. 945 do CC, que prevê redução da indenização em caso de culpa concorrente da vítima, aplica-se à responsabilidade civil, onde vigora o princípio da reparação integral e é possível a compensação de culpas.

Na esfera penal,
contudo
, não há compensação de culpas.

A eventual conduta imprudente da vítima não reduz a responsabilidade do agente.

Desse modo, mantenho a indenização fixada na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto
, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mantidos em demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026